Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-88.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701070-88.2018.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: IVANCLEIA XAVIER PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO J. SAFRA S.A contra o Acórdão n.o 1786948 (ID n.o 53812818 - Pág. 1/7), o qual conheceu do recurso de apelação interposto e deu-lhe parcial provimento somente para afastar a condenação do credor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, mantidos os demais termos da sentença. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador